Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REGULAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n.o 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Na hipótese, a parte insurgente se encontra previamente e regularmente cadastrada no sistema eletrônico desta egrégia Corte de Justiça, revelando-se válida sua intimação via portal eletrônico, como previsto na legislação e na jurisprudência pátria. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, revelando-se imperiosa a juntada da via original como requisito essencial à formação válida do processo de execução, sendo de rigor a extinção da execução fundada em cópia do título. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.